Tribunal: TCU
Processo: 007.421/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4758/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.421/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Martins Varela (XXX.070.413-XX); Ana Cristina Mendes (XXX.049.593-XX); Caio Augusto da Silva Alves (XXX.554.253-XX); Dayanne Pinheiro Costa (XXX.331.653-XX); Glenda Lima Portela (XXX.137.073-XX); Ivo Gabriel Barros Mineiro (XXX.207.353-XX); Macílio Macio Cunha Feitosa (XXX.690.743-XX); Maria Aparecida Rodrigues Sousa (XXX.522.463-XX); Maria de Fátima Lopes Gomes (XXX.700.133-XX); Patryck Brunno Thaffarel Henrique Teixeira (XXX.505.303-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.